Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Habeas Corpus. Revisão de decisão transitada em julgado. Inadequação da via. Citação por edital antes do advento da L. 9.271/96.
O habeas corpus não é via adequada para rever decisão transitada em julgado, com reexame de provas e questões que foram objeto da condenação. Questão que demanda exame aprofundado de provas foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Ordem denegada.